Tribunal: TJSP
Processo: 2151088-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2151088-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
CHARLES MATOS CALISTRO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
é
impetrado
MMJD
DA
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ -
PRESIDENTE PRUDENTE/DEECRIM UR5.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151088-56.2020.8.26.0000 -Voto no 45.632
2
Habeas Corpus no 2151088-56.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
Impetrante: bel. Tadeu José Migoto Filho Defensor Público
Paciente: Charles Matos Calistro
Voto no 45.632
1. Em favor de Charles Matos Calistro, o bel. Tadeu José Migoto Filho,
Defensor Público, impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de
constrangimento ilegal, a concessão da ordem para sua imediata transferência ao regime
domiciliar.
Informa, em síntese, que o paciente é asmático e tuberculoso, compondo o
grupo de risco de morte em razão da superveniência da pandemia de covid-19, das
péssimas condições sanitárias dos cárceres e da superlotação dos presídios, que impedem a
higiene pessoal e o distanciamento social e fazendo jus à prisão domiciliar em caráter
humanitário. Argumenta que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido em
primeiro grau e que no momento atual, a manutenção do paciente no cárcere vulnera o
direito fundamental à vida e à saúde, além princípio da proporcionalidade, constituindo
evidente constrangimento ilegal, sanável por este writ (fls. 01/14).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 15/345) e indeferida
a liminar pleiteada (fls. 349), prestou informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito
do DEECRIM UR5 5a RAJ Comarca de Presidente Prudente (fls. 353).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não
conhecimento da impetração ou, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem. (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151088-56.2020.8.26.0000 -Voto no 45.632
3
356/363).
É o relatório.
2. A ordem não merece concessão.
É certo que o habeas corpus, na condição de ação mandamental, destinada a
tutelar o direito deambulatório do indivíduo que se vê sob constrangimento ilegal
ameaçador desse direito, não deve servir de substituto do recurso ordinário previsto em lei,
no caso o agravo em execução (art. 197, da Lei no 7.201, de 1984), mormente porque o
presente remédio constitucional não comporta apreciação aprofundada de provas, a qual
deve ser realizada no juízo competente.
Somado a isso, não é o habeas corpus o instrumento adequado para amparar
a pretensão do paciente, e tampouco remédio para todos os males, não podendo, assim,
fazer às vezes de recurso ordinário. Nesse sentido:
“O habeas corpus não pode ser usado como substituto do recurso ordinário.
Caso contrário, ele seria transformado em um super-recurso, sem prazo certo
para a sua interposição, tirando a segurança das decisões judiciais passadas em
julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo, modificadas pelo remédio
histórico”. (RJDTACRIM 12/167).
Este é o entendimento majoritário adotado pelos Tribunais Superiores, os
quais não admitem que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso
próprio, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado
como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da
ordem de habeas corpus.
No caso concreto, constata-se que o pedido foi justificadamente indeferido
(fls. 336/338), mediante fundamentação, em princípio, suficiente e correta, não havendo
que se falar, por conseguinte, em flagrante constrangimento ilegal apto a excepcionar a sua
análise por esta via.
Ademais, cumpre consignar que a Recomendação no 62/2020 do CNJ não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151088-56.2020.8.26.0000 -Voto no 45.632
4
tem caráter vinculante, devendo ser aplicada na casuística, observadas as peculiaridades de
cada caso concreto.
Assim, ausente qualquer constrangimento ilegal passível de socorro pela
presente impetração, de rigor a denegação da ordem.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip